Tribunal: TJES
Processo: 5006002-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR ANTONIO VALANDRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006002-54.2023.8.08.0014
Recorrente: ADEMIR ANTÔNIO VALLANDRO
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, PROPOSTA PELA PARTE AUTORA, EM VIRTUDE DE COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA PELA PARTE RÉ, A TÍTULO DE “SERVIÇO DE TERCEIROS”, A QUAL NÃO FOI SOLICITADA E NEM AUTORIZADA PELA PARTE DEMANDANTE. SOB AFIRMAÇÃO DE NÃO TER LOGRADO ÊXITO ADMINISTRATIVAMENTE, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 12,21 E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida ao cancelamento definitivo da cobrança denominada “Serviços de Terceiros”, bem como à restituição à parte autora do importe de R$ 24,42 (vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos) já em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente desde o respectivo desembolso (11/07/23) e acrescidas de juros de mora desde a citação.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO VALOR PLEITEADO NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE. DE MODO SUPLEMENTAR, NA HIPÓTESE DE CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ROGA PELA FIXAÇÃO DO MESMO EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, SEM INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA COMPROVAÇÃO.
ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
NO CASO DOS AUTOS, A PARTE RECORRENTE NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVE
1
L, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AO DANOS ANÍMICO, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
. POR CONSEGUINTE, TENHO POR RECONHECER QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL NO PRESENTE CASO,
POIS AUSENTE A PROVA DO ABALO MORAL SOFRIDO PELO CONSUMIDOR,
RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)